Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se o agravo merece conhecimento integral e (ii) se deve ser deferida a suspensão de cobrança de parcela de empréstimo alegadamente contraído por terceiro por meio de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando-se os autos de origem, observa-se que o pedido de determinação que a parte agravada não negative o nome da agravante não foi realizado na origem, sendo absolutamente incabível a sua análise em sede de agravo, pois configura inovação recursal e viola o duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese em epígrafe.
4.1. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944995 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível. Acórdão 1944463 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão 1991828 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível. Acórdão 1980706 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1970010 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.